Tribunal: TJSP
Processo: 2275796-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Declaração de pobreza que enseja presunção relativa de veracidade em favor daquele que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita – Possibilidade de verificação, pelo magistrado, da real situação econômica da parte que pleiteia o benefício – Documentos juntados que apresentam inconsistências – Ausente a comprovação da efetiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Declaração de pobreza que enseja presunção relativa de veracidade em favor daquele que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita – Possibilidade de verificação, pelo magistrado, da real situação econômica da parte que pleiteia o benefício – Documentos juntados que apresentam inconsistências – Ausente a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira – Benefício indeferido – Recurso não provido.